Tribunal: TJPA
Processo: 0001741-26.2013.8.14.0076
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°______________
Processo nº 0001741-26.2013.8.14.0076
Comarca: Acará/PA
Reexame Necessário em Mandado de Segurança
Recorrente: Juízo da Vara única da Comarca de Acará
Sentenciado: Radiel do Socorro da Costa Batista
Sentenciado: Município de Acará
Representante: José Maria de Oliveira Mota Junior - Prefeito Municipal
Defensor Público: Domingos Lopes Pereira
Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Matos Souza
Relatora: Desa.
Elvina Gemaque Taveira
REEXAME NECESSÁRIO
.
MANDADO DE SEGURANÇA. REMOÇÃO A PEDIDO. SERVIDOR MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AÇÃO DE RITO ESPECIAL EM QUE DESCABE INSTAURAÇÃO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE
.
1
.
Tratando-se de mandado de segurança, a prova pré-constituída da lesão ao suposto direito líquido e certo reivindicado é requisito indispensável da petição inicial, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009
.
2.
Neste sentido, emerge a inadequação da via eleita, em virtude da ação originária não ter sido instruída com todos os documentos necessários aptos a comprovar inequivocamente a possibilidade real de seu deslocamento através do instituto da remoção e, assim, corroborar a existência do ato ilegal e quando exatamente este se efetivara, circunstâncias indispensáveis para a análise acurada e correta do caso
.

3.
Ausência de prova pré-constituída da lesão ao suposto direito líquido e certo do impetrante/apelado, motivo pelo qual impõe-se o provimento do Reexame Necessário, para reformar
in totum
a decisão
a quo,
em consequência denegando-se a ordem impetrada.
4
.Por fim, diante da reforma da sentença, necessária se faz a inversão do ônus sucumbencial, pelo que condeno o autor/apelado em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
5. Reexame Necessário conhecido e provido à unanimidade.
ACÓRDÃO
Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame alterando a decisão de primeiro grau nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Acará, que nos autos do Mandado de Segurança com pedido de liminar impetrado por RADIEL DO SOCORRO DA COSTA BATISTA contra o Prefeito do Município do acará, concedeu a segurança pleiteia.
Segundo a exordial, o Impetrante é professor efetivo do Município de Acará, tendo ingressado nos quadros funcionais mediante concurso público, lotado na Escola Municipal Israelita, às margens do Igarapé Bucais, Baixo Acará, sendo que no início de 2013 se matriculou no curso de Licenciatura Plena em Matemática da Universidade Federal do Pará. Todavia seu deslocamento para a Universidade tornou-se muito oneroso devido a distância de sua residência tanto para o trabalho quanto para os estudos, e assim pleiteou sua remoção para a Escola Casemiro de Paiva, na Vila Colatina, após colher informações de que ali haviam professores contratados provisoriamente (temporários), porém o pedido fora indeferido, sob a alegação de que todos os cargos já se encontram preenchidos.
Afirma que não viu outra alternativa a não ser ajuizar o presente
mandamus,
pugnando pela concessão da segurança, e condenação do requerido a transferir o impetrante da Escola Israelita para a Escola Casemiro Paiva.
Juntou documentos às fls. 16/29.
O Município requereu seu ingresso na lide à fl.38.
Prestando informações (44/64), o Município impetrado alega ausência de prova pré-constituída, inexistência de direito líquido e certo, impossibilidade de exame de mérito do ato administrativo pelo Poder Judiciário, e ao final requereu a denegação da segurança.
O Ministério Público de Primeiro Grau deixou de se manifestar, entendendo não ser cabível sua intervenção na lide.
Em sua decisão (fls. 74/83), o MM. Juízo
a quo
concedeu a segurança, determinando a remoção/lotação do impetrante junto à Escola Casemiro de Paiva, localizada na Vila Colatina.
Os autos foram distribuídos à minha relatoria (fl. 56).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do Reexame Necessário (fls. 149/154).
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos processuais, conheço do reexame necessário.
Procedendo a análise dos documentos que instruem os autos, verifica-se que o cerne da controvérsia consiste em aferir se foi ou não legal o indeferimento do pedido de remoção do impetrante.
No caso, tratando-se de mandado de segurança, a prova pré-constituída da lesão ao suposto direito líquido e certo reivindicado é requisito indispensável da petição inicial, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009,
verbis:
Art. 1º Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.
É cediço que referida ação representa via estreita, sendo necessária a apresentação, logo no seu ajuizamento, de todas as provas necessárias para comprovação da existência do direito, diante da ausência de fase probatória, não podendo existir dúvida fática relevante para o deslinde da controvérsia.
Direito líquido e certo para a doutrina pátria, é o
Direito
expresso em
Lei
e perfeitamente demonstrável de plano, ou seja, as provas de sua existência devem acompanhar a petição inicial, sob pena de indeferimento, já que no Mandado de Segurança não há espaço para a produção de provas.
E, no caso concreto, extrai-se dos autos que o impetrante/apelante é servidor estável do Município de Acará, tendo ingressado nos quadros funcionais mediante concurso público e que, buscando aperfeiçoamento matriculou-se no ano de 2013, no curso de licenciatura em matemática da Universidade Federal do Pará. Em virtude dessa especialização, pretende sua remoção para a Escola Casemiro de Paiva, cuja localização fica próxima de sua residência e do campus universitário, e segundo o servidor, existe na referida Escola, disponibilidade de vagas, haja vista possuir apenas professores contratados temporariamente.
Contudo, não há nos autos provas necessárias a validar as afirmações do impetrante/apelado, pois os documentos anexos à petição inicial, não se identifica quaisquer provas das alegações que sustentou, mas apenas que o impetrante é matriculado no Curso de Literatura Plena em Matemática da UFPA, e que sua remoção para a Escola Casemiro de Paiva lhe seria menos onerosa devido a curta distância tanto de seu trabalho quanto para a Universidade, não havendo como aferir a suposta disponibilidade de vagas na escola pretendida considerando que sua equipe de professores é composta por servidores temporários, sem, contudo, instruir seu pedido com documento hábil a comprovar referida alegação, faltando-lhe, dessa forma, prova inequívoca e pré-constituída, capaz de formar real juízo de certeza e extreme de dúvidas acerca do direito líquido e certo à remoção.
Nesse sentido, é clarividente que emerge a inadequação da via eleita, em virtude da ação originária não ter sido instruída com todos os documentos necessários aptos a comprovar inequivocamente a possibilidade real de seu deslocamento através do instituto da remoção e, assim, corroborar a existência do ato ilegal e quando exatamente este se efetivara, circunstâncias indispensáveis para a análise acurada e correta do caso.
Assim, o
mandamus
não merece, de fato, prosperar, em face da ausência de prova pré-constituída, o que não obsta, por si só, a posterior e eventual utilização da via ordinária. Corroborando com o raciocínio exposto,
verbis
:
¿MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. VOTO DIVULGADO DIFERENTE DO VOTO LIDO EM SESSÃO. FORMAÇÃO DA LISTA DE ANTIGUIDADE DA MAGISTRATURA PAULISTA. ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS. PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. DESCABIMENTO: PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA (§1º DO ART. 69 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). FALTA DE PEÇA ESSENCIAL PARA A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE O ÓRGÃO JURISDICIONAL COMPETENTE ALTERAR DE OFÍCIO O RESULTADO DE JULGAMENTO NÃO PUBLICADO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO. (STF, MS 28932, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015) GN.¿
¿RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CEBAS) - ALEGADA CONSUMAÇÃO DE PRAZO DECADENCIAL (LEI Nº 9.784/99, ART. 54) - NÃO OCORRÊNCIA - LIQUIDEZ DOS FATOS - NÃO COMPROVAÇÃO - PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - AUSÊNCIA - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. (STF, RMS 32127 ED-AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 21/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 06-11-2014 PUBLIC 07-11-2014) GN.¿
¿AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO DESPROVIDO.1. O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo próprio do impetrante mediante a apresentação de prova pré-constituída, o que não ocorre na hipótese em apreço, pois as alegações dos impetrantes demandariam dilação probatória, o que não se coaduna com o rito sumário e especial da ação constitucional. 2 Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no RMS 45.780/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015) GN.¿
Sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil de 1973, dispõe, ¿verbis¿:
¿Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte, ¿verbis¿:
¿EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. LEI 1.533/51. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA DISTRATO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. ART. 19 ADCT. INAPLICABILIDADE. REJEITADA À UNANIMIDADE. Não sendo a impetrante servidora concursada e nem possuindo estabilidade, por ter ingressado no serviço público estadual em 1987, sua pretensão em não ser demitida esbarra na ausência de direito líquido e certo a ser protegido. Quanto à aplicação do disposto do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT, não se aplica ao caso concreto, uma vez que não fora alcançada pela possibilidade de estabilidade prevista no referido dispositivo, pois a impetrante não cumpriu pelo menos 05 anos como previsto. Ação mandamental julgada improcedente. Extinção do processo nos termos do art. 269, I, do CPC. Segurança denegada. Decisão unânime.¿
(2010.02638257-07, 90.833, Rel. MARIA RITA LIMA XAVIER, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2010-08-24, Publicado em 2010-09-13)
¿AGRAVO EM MANDADO DE SEGURANÇA- LEI 12.016/2009, §1º DO ART. 10. AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. FALTA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA DO DIREITO ALEGADO CARÊNCIA DA AÇÃO INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADO EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. 1- É sedimentado o entendimento na doutrina e jurisprudência pátrias que a ausência do direito líquido e certo por falta de prova pré-constituída do direito alegado em mandado de segurança, ocasiona irremediavelmente a extinção do feito sem julgamento do mérito em razão da carência de ação. 2- Os fundamentos da decisão agravada subsistem. 3- Recurso de agravo conhecido, porém negado provimento.¿
(2012.03356150-18, 104.856, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2012-02-29, Publicado em 2012-03-02)
¿MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PROTEGIDO PELA VIA ELEITA. I - No caso em apreço, incumbia à impetrante, fazer a demonstração de sua preterição a posse, que não ficou comprovada, inexistindo direito líquido e certo a ser protegido pelo presente mandamus. II - À unanimidade de votos, recurso negado.¿
(2008.02437952-08, 70.899, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2008-03-12, Publicado em 2008-04-07)
¿MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VAGAS PELA SEDUC. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em se tratando de Mandado de segurança, a prova pré-constituída do ato coator ilegal ou abusivo é requisito indispensável da inicial para se verificar a ocorrência de afronta a direito, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009. 2. A jurisprudência do STJ é contundente em não admitir a impetração de mandado de segurança sem comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de decidir. 3. In casu, não se observou nenhuma ilegalidade ou arbitrariedade no ato da autoridade coatora em indeferir o pedido de remoção do impetrante, ante a ausência de vaga, bem como, não se verificou também ausência de razoabilidade no prazo para a resposta do pedido administrativo tendo em vista que foi efetuado em 09/04/2018 e a resposta se deu no dia 24 do mesmo mês. 4. Assim, somente através de dilação probatória (o que é vedado nesta via processual), é que poderia se comprovar a existência de vaga e o direito de remoção buscado pelo impetrante. 5. Acompanhando o parecer ministerial, denego a segurança pleiteada. Decisão Unânime.¿ (1769365, Não Informado, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-02-19, Publicado em 2019-05-24)
Desta forma, para que se revelasse a veracidade dos fatos aduzidos pelo impetrante/apelado, seria necessária a abertura de prazo para que juntasse os documentos, os quais supostamente ensejariam a possível prática do ato apontado como coator
.
Todavia, é incabível esta hipótese no rito sumaríssimo do
writ
, porquanto não se admite dilação probatória.
Ausência de prova pré-constituída da lesão ao suposto direito líquido e certo do impetrante/apelado, motivo pelo qual impõe-se o provimento do Reexame Necessário, para reformar
in totum
a decisão
a quo,
em consequência denegando-se a ordem impetrada.
Por fim, diante da reforma da sentença, necessária se faz a inversão do ônus sucumbencial, pelo que condeno o autor/apelado em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao Reexame Necessário para reformar a sentença
que concedeu a ordem para que o Município de Acará promovesse a remoção/transferência do impetrante para outro local de trabalho (Escola Casemiro de Paiva) por não se enquadrar nas hipóteses elencadas na nos termos do art. 1º da Lei 12.016/2009.
É como voto.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora